Tribunal: TJBA
Processo: 8018293-56.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8018293-56.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: AGNALDO MATIAS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANY SAMANTA RANGEL TOLENTINO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE UBATÃ-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL.
DIREITO
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 299 E 307 DO CÓDIGO PENAL (FALSIDADE IDEOLÓGICA E FALSA IDENTIDADE).

PRINCIPIO DA HOMOGENEIDADE.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.

REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR (AUTOS Nº
8063267-18.2025.8.05.0000
)
. NÃO CONHECIMENTO.

EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA ESTATAL. PERÍODO DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO EVIDENCIA VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE, DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. .
DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES, COM FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO E REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA. UTILIZAÇÃO DE IDENTIDADE FALSA COMO MEIO DE OCULTAÇÃO PROLONGADA E POSSÍVEL FRUSTRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CRISTIANY SAMANTA RANGEL TOLENTINO, Advogado, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA, Dr. Carlos Eduardo da Silva Camillo.

2. Consta nos autos que o Paciente está preso preventivamente, desde o dia 23 de julho de 2025, pela suposta prática do crime tipificado nos arts. 299 e 307, ambos do Código Penal.

3. Em análise prefacial, narra os informes que o paciente teria utilizado indevidamente os dados pessoais do Sr. Cleiton Lima de Souza, conseguindo, no ano de 2019, a emissão de um RG falso. A irregularidade veio à tona quando a própria vítima compareceu ao SAC de Jequié/BA para solicitar a segunda via de seu documento, ocasião em que foi surpreendida ao constatar a existência de uma identidade com seus dados, porém contendo a fotografia do investigado.

4.
Alega a Impetrante, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desfundamentação do decreto prisional, a
desproporcionalidade da medida, pois as penas em abstrato dos delitos imputados são reduzida
s,

além da
favorabilidade das condições pessoais.

5. Ocorre que o colegiado já apreciou outro habeas corpus
(AUTOS Nº
8063267-18.2025.8.05.0000
),
tratando-se de mera reiteração, razão pela qual não se conhece dessa parte da impetração.

6
. De plano, salienta-se que os prazos previstos nos arts. 10 e 46 do CPP para conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia, não tem natureza peremptória, admitindo, inclusive, prorrogação.

7
. In casu, de proêmio, registra-se que não foram trazidos aos presentes autos quaisquer documentos que possam ilustrar o andamento e conclusão do inquérito policial, de modo a averiguar um eventual excesso de prazo na fase inquisitorial, ou mesmo inércia injustificada do órgão acusador, não sendo possível, em princípio, divisar qualquer negligência das autoridades.

8
. Demais disso, na linha da remansosa jurisprudência, há que se ressaltar que o excesso de prazo não se configura pela simples soma aritmética dos prazos processuais.

9
. Com efeito, verifica-se que o juízo determinou que a autoridade policial responsável pelo inquérito conclua as diligências e encaminhe os autos ao Ministério Público no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de reavaliação da custódia em razão de eventual excesso de prazo.
Dessa forma, não há como caracterizar excesso de prazo tão somente a partir do transcurso de determinado lapso temporal e da prorrogação dos prazos de conclusão para fins de realização das diligências.

10
. Nesse cenário, além dos crimes imputados ao paciente, foi identificada a existência de investigação anterior relacionada ao desaparecimento de uma mulher (Núbia de Oliveira Santos), tendo permanecido, por anos, em situação de ocultação em razão da identidade falsa ora investigada.

11
. Com tais peculiaridades, não é caso de se reconhecer o excesso de prazo no oferecimento da denúncia, até porque não há indícios de desídia na condução do feito.

1
2
. No caso em tela, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciados de forma robusta no laudo pericial papiloscópico, que atesta a falsificação documental.

1
3
. Com efeito, os elementos colhidos apontam que o paciente se utilizava da identidade falsa não apenas como instrumento de fraude, mas como artifício deliberado para manter-se oculto da sociedade e supostamente inviabilizar a persecução penal de outro crime.

1
4
. Nesse contexto, ressalta-se o evidente risco à aplicação da lei penal, visto que o paciente é apontado como suposto autor do homicídio e desaparecimento de uma vítima de prenome Núbia, encontrando-se foragido desde a época daquele crime.

1
5
. Ademais,
por amor ao debate e
à luz dos elementos constantes dos autos, evidencia-se a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública, circunstâncias estas exasperadas pelo modus operandi utilizado e pela situação de clandestinidade ininterrupta, perpetuada por anos, mediante a assunção de identidade alheia, o que denota elevado grau de periculosidade e reiteração criminosa.

16.
Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem subscrito pel
a
Dout
a
Procurador
a
de Justiça
Dra. Elza Maria de Souza
.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8018293-56.2026.8.05.0000
, tendo como Impetrante CRISTIANY SAMANTA RANGEL TOLENTINO, Advogada, em favor de AGNALDO MATIAS DOS SANTOS e como Impetrado o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04/19